Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA-EPP, em face à decisão da Primeira Vara Cível Ceilândia, que julgou procedente pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por ELIANE FRANCISCA RIOS em desfavor de COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI. Ante a frustração de diligências para localizar bens penhoráveis de COMPUTER, a autora alegou que a empresa constitui grupo econômico juntamente com a agravante, BRCRED, e para quem transferiu títulos de crédito em relações jurídicas simuladas e com o claro intuito de impedir aos emitentes do títulos de alegarem causas pessoais em eventuais cobranças. Pela decisão agravada, foi acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o pálio da existência de grupo econômico entre as duas empresas e a simulação dos negócios com o intuito de fraudar credores. Nas razões recursais, sustentou que a desconsideração da personalidade jurídica autorizaria o alcance dos bens do sócio de empresa devedora, mas não a inclusão de terceira sociedade no polo passivo. Alternativamente, argumentou que a mera existência de grupo econômico não constitui elemento que autorize a desconsideração da personalidade jurídica. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular sob ID 55414181. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I. RELATÓRIO Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica interposto por ELIANE FRANCISCA RIOS em face de BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA EIRELI. Para tanto, a parte suscitante alega a violação do artigo 50 do Código Civil em razão, em suma, da existência de um grupo econômico de fato entre as empresas BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA EIRELI e COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, pois a segunda empresa foi constituída como forma de atuar como endossatária de títulos de crédito, a fim de que consumidores lesados não possam suscitar o negócio jurídico que deu origem ao título como forma de defesa em processos executivos. Desta forma, requer a procedência do pedido para desconsiderar a personalidade jurídica e incluir no feito BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA EIRELI. O incidente foi recebido e concedida tutela de urgência de natureza cautelar, a fim de proceder o bloqueio de valores da suscitada (ID 176027051). Contestação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica na forma do ID 178280522. Réplica ID 180313981. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e depende de prova específica de atos fraudulentos ou lesivos. A desconsideração da personalidade jurídica permite que o magistrado, em casos de fraude e má-fé, coloque de lado, naquele caso concreto decidendo, a autonomia patrimonial da sociedade, possibilitando a responsabilização direta e ilimitada do sócio por obrigação que, em princípio, é da sociedade (Mello, Cleyson de Moraes - Direito Civil - Parte Geral, 2017). Se pretendida a desconsideração da personalidade jurídica, incumbe à parte suscitante demonstrar nos autos do incidente a utilização fraudulenta do véu da personalidade para se esquivar de execuções ou o abuso da autonomia patrimonial. O Código Civil adotou a Teoria Maior da Desconsideração, neste sentido, o art. 50 prevê que em caso de abuso da personalidade jurídica deve ser demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial para que os sócios e administradores possam ser responsabilizados. Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que, conforme o art. 28, §5°, do Código de Defesa do Consumidor, permite afastar o véu da personalidade sempre que esta for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Pois bem, o caso em questão, que permitiria afastar a personalidade jurídica para alcançar outra empresa do suposto grupo econômico já foi, quase que integralmente, analisada por este juízo anteriormente, bem como pelo E. Tribunal de Justiça. Desta forma, não é necessário delongar sobre o assunto e passarei a fazer referências ao próprio processo em questão. O presente cumprimento de sentença teve como origem embargos à execução de dívida executada pela empresa COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI. O título que embasou o processo de execução principal (0724193-96.2019.8.07.0003) foi pactuado perante a suscitada BRCRED. A atuação da executada COMPUTER ocorreu após esta receber o título exequendo como endossatária, fato que lhe foi bastante conveniente, considerando o princípio da abstração. Este juízo, em sentença dos embargos à execução, já concluiu a atuação conjunta das empresas, vide: “Na hipótese, a embargante “contraiu” mútuo com a empresa BRCRED no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a serem pagos em 6 (seis) prestações de R$962,50 (novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Afirma que em razão do negócio jurídico entabulado assinou uma nota promissória em branco, que, posteriormente, foi preenchida no valor de R$9.600,00 (nove e seiscentos mil reais). A embargada sustenta que efetuou o pagamento da cártula de cheque no. 850009 e que renegociou o cheque no. 850010. Posteriormente, o referido título foi resgatado e a embargante repassou mais dois cheques (no. 850017 e 850018), no valor de R$890,00 (oitocentos e noventa reais cada) à empresa BRCRED (ID 60892201). Não obstante os pagamentos do débito, a empresa BRCRED endossou a nota promissória para a embargada, no intuito de assegurar a circulação do título. O documento de ID 19361376, Pág. 11 demonstra que a nota promissória foi emitida em 25.1.2019, com vencimento previsto para 10.7.2019. Da análise do conjunto probatório verifica-se que a empresa BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇAS EIRELI, CNPJ no. 13.030.756/0001-25 iniciou suas atividades em 17.12.2010, localizada no SCS Quadra 1, Bloco M, Sala 401, tendo como sócio administrador Felipe Augusto Pinto e como sócia Helane Alves Vieira, que também faz parte do quadro societário da empresa COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁRTICA EIRELI (ID ́s 19361377, Págs. 1e 2 e 19361378) Nota-se que quando houve o empréstimo as pessoas mencionadas já faziam parte do quadro societário das duas empresas. Some-se a isto o fato de que o número de telefone, de ambas as empresas, é um só, ou seja: 3226-8293, como se observa pela análise (ID ́s 19361377 e 19361378). Além disso, a embargada Computer possui como contador o mesmo da BRCRED e situa-se no mesmo endereço desta, porém, em sala diversa, no caso, a de número 402. Apesar de a embargada afirmar que em agosto de 2019 a sócia Helene Alves Vieira se retirou da sociedade, restando apenas Felipe Augusto Pinto como o único sócio competente da sociedade limitada BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA EPP (ID 123296298), as provas carreadas ao feito demonstram que o endosso da nota promissória objeto da ação executiva configurou negócio jurídico simulado. A embargada sustenta ainda, que não possuía condições financeiras de comprar as quotas sociais da sócia Helene, após sua retirada, razão pela qual, firmaram um acordo com o endosso de alguns títulos, para que a empresa Computer executasse e quitasse o débito que a empresa BRCRED possuía com a ex-sócia Helene.” Esta foi a mesma conclusão do E. Tribunal quando analisou a apelação da parte executada, conforme acórdão n° 1675535, vide: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE DICÇÃO DO DIREITO (NAHA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS). VÍCIO INEXISTENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO ENTRE AS FONTES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CDC. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Não viola a congruência a sentença que analisa a demanda de acordo com os limites estabelecidos na causa de pedir e pedido deduzido na inicial. A imprecisão do dispositivo legal, apontado no pedido e a adequação feita pelo magistrado, com o julgamento de acordo com artigo de lei diverso (naha mihi factum dabo tibi ius), não tem o condão de conferir à sentença, a pecha de ultra petita. 2. Em homenagem à proteção constitucional ao consumidor (artigos 5o, XXII e 170, V, da CF) e ao diálogo entre as fontes, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil é realizada em conjunto. Deste modo, tanto as hipóteses de pagamento em excesso (artigo 42, §único, do CDC), quanto de cobrança judicial indevida de dívida paga, no todo ou em parte, ou de pedido superior à dívida (artigo 940 do CC), caracterizam situações fáticas que ensejam proteção ao consumidor por meio da condenação do fornecedor de produtos e serviços à restituição em dobro de valores. 3. A aplicação do artigo 940 do Código Civil exige a má-fé do credor na cobrança, caracterizada no caso concreto, pelo preenchimento da nota promissória em desacordo com acordado e a simulação do seu endosso, tudo com o objetivo de ilidir a discussão da causa debendi. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” Causa, inclusive, bastante estranheza a alegação de que os títulos foram conferidos à antiga sócia como pagamento de seu desligamento, já que não foram endossados para Helane Alves Vieira, mas para uma empresa (COMPUTER), coincidentemente localizada na sala ao lado, com o mesmo contador, telefone de contato, conforme já copiado acima. Inclusive, apesar de a empresa alegar este ponto como defesa, não anexou documento relativo à saída Helane Alves Vieira e quais foram os títulos transferidos para o pagamento de sua quota parte no momento do desligamento desta do quadro societário. Toda sua afirmação é lastreada em declaração perante autoridade policial (ID 178280523 e 178280524). Ainda, tal como apontado pela suscitada, as empresas BRCRED e COMPUTER possuem objeto de exploração distintos. Não obstante, este é exatamente o ponto que causa estranheza, já que, considerando ser uma empresa de informática, não parece óbvio sua boa vontade em receber o endosso de quase duas centenas de títulos de crédito inadimplidos e cobrá-los e cobrá-los em nome próprio. Ao que se demonstra, a sócia em comum entre as duas empresas (HELANE ALVES VIEIRA) contou com um papel fundamental no recebimento destes endossos, já que, quase que concomitantemente ao seu ingresso na empresa de informática, passou a cobrá-los por seu valor integral, desconsiderando eventuais pagamentos realizados, como foi o caso deste processo. Ainda, como sócia da empresa que cedeu os créditos e da empresa que recebeu, é notório que tinha conhecimento das características de cada negócio jurídico recebido, mas preferi ignorá-los e se defender sob o manto da abstração. Faço constar, ainda, que a empresa COMPUTER endossou os títulos anteriormente recebidos para a BRCRED (ID 170357724) e encerrou suas atividades sem o pagamento de seus credores. Mas blinda os valores a serem recebidos mediante a transferência destes para a empresa que HELANE ALVES VIEIRA foi sócia, ao mesmo tempo que os credores da COMPUTER não mais localizam quaisquer bens. Ou seja, a própria movimentação de títulos entre as duas empresas, considerando as características da prática reiterada de endossos, localização, sócios, identidade de contador, apontam que as empresas formaram um grupo empresarial com propósito de simular a transferência de títulos e causar lesão aos consumidores. III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica interposto pela parte credora para determinar a inclusão da empresa BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP - CNPJ: 13.030.756/0001-25 no polo passivo deste cumprimento de sentença. Preclusa a presente decisão, determino a retificação da autuação, nos moldes acima indicados. Após, tornem os autos conclusos para conversão do arresto em penhora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi decidido à luza da teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” A sua interpretação pela doutrina, em especial por Cezar Peluso (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. 9. ed. Barueri: Manole, 2015, p. 53), indica que deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres), lição essa consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Interpretando o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. O Tribunal de origem consignou não existirem provas de atos intencionais dos sócios em fraudar terceiros nem confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio Frederic Rene Guernet . Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1672689/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) Nesse mesmo sentido, o escólio de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves Farias[1]: “O desvio de finalidade tem ampla conotação e sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros ou mesmo para outros sócios da empresa. A outro giro, a confusão patrimonial, que também é critério para efetivar a desconsideração, pode ser caracterizada em hipóteses diversas, nas quais o sócio utiliza o patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais e vice-versa, atentando contra a separação das atividades entre empresa e sócio. É o que se convencionou chamar de comingling of funds, ou seja, promiscuidade de fundos, explicitando essa mistura patrimonial. Sem dúvida, é hipótese bastante comum, podendo ser muito bem exemplificada com casos envolvendo empresa controladora e empresa controlada.” Nesse contexto e ao contrário do que sustentou a agravante, o juízo acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não pelo mero reconhecimento de grupo econômico, mas pela transferência simulada de títulos de crédito entre empresas do mesmo grupo e com o intuito de prejudicar credores, ou seja, além de abuso de personalidade, haveria igualmente confusão patrimonial. O conluio das duas empresas já foi reconhecido por esse Colegiado e por ocasião do julgamento da apelação interposto em face à sentença que acolheu embargos à execução: “Na hipótese descrita nos autos, a má-fé da apelante decorreu da alegação da circulação do título, porém restou demonstrada a identidade entre sócios das empresas endossante e endossatária da nota promissória. Circunstância corroborada pela utilização do mesmo número telefônico para contato; endereços localizados em salas vizinhas; e pelo fato de possuírem o mesmo contador.” Diante dos relevantes indícios de desvio da personalidade jurídica da empresa agravante, afasta-se, neste juízo prelibatório, a plausibilidade do direito enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson, Curso de Direito Civil: Teoria Geral. 12a.ed. Salvador: Jusposivm, 2014, p. 430